Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706184-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA MARTINS COIMBRA, MARCOS MARTINS COIMBRA, CARLOS EDUARDO SILVA COIMBRA AGRAVADO: ODILON SILVA COIMBRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAIRA MARTINS COIMBRA e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Prestação de Contas no 0726998-12.2021.8.07.0016, determinou o cumprimento da decisão que rejeitou impugnação aos honorários periciais e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Apesar da redação pouco clara, pode-se depreender das razões recursais que o agravante pretende impugnar a decisão de ID 149257919 nos autos de origem, que determinou o cumprimento da decisão de ID 148410892 nos autos de origem. Entretanto, verifica-se, em tese, a possível ausência de conteúdo decisório do referido pronunciamento judicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, por ausência do requisito processual do cabimento, em razão de possível falta de conteúdo decisório do pronunciamento judicial agravado. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023 14:20:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador